Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708923-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: RAIMUNDA DE SOUSA NUNES CRIVELARO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NEGOCIAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO. MORA DESNATURADA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CASSADA. 1. A negociação entre as partes das parcelas atrasadas configura renúncia à prerrogativa de antecipação de todas as prestações do contrato, conforme consta no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, que disciplina o assunto, não havendo, nesse caso, que se falar em mora. 2. Ausente a mora, imperiosa se faz a cassação da liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, ao interpretar que a negociação e o pagamento de algumas parcelas atrasadas descaracterizam a mora e retirariam do credor fiduciário o direito de promover a busca e apreensão do bem. Assevera que eventual negociação ou recebimento de parcelas pelo credor após a constituição em mora não configura novação tácita, mas um exercício de tentativa de mitigação de perdas por parte do banco, sem que isso implique renúncia ao seu direito legal. Defende que ocorreram meras tratativas, sem efetivo pagamento, razão pela qual não haveria que se falar, neste caso, em ilegitimidade da constituição em mora. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES, OAB/DF 91.045. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Reanalisando os autos, não encontro motivos para alteração dessa conclusão, cujos fundamentos se mantêm íntegros. Consoante registrado no pronunciamento, o contato para fins de acordo entre as partes foi feito em 31/10/2023 e as mensagens de cobrança das parcelas atrasadas feita pelo banco agravado e trazidas aos autos em sede de contrarrazoes são datadas de período anterior ao acordo (agosto e setembro de 2023). Forçoso, pois, concluir que a negociação entre as partes das parcelas atrasadas configura renúncia à prerrogativa de antecipação de todas as prestações do contrato, conforme consta no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, que disciplina o assunto, não havendo, nesse caso, que se falar em mora (Id 59625456). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar da parte insurgente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art.1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações”(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024. Determino que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES, OAB/MG 91.045. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023